Tribunal: TJMT
Processo: 1003273-16.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003273-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), VALDENOR MANOEL PEREIRA - CPF: 283.971.691-72 (AGRAVANTE), KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (AGRAVADO), DAVID BRUNINI MALERBO - CPF: 350.606.878-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS E EXCLUSÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA/EVIDÊNCIA NÃO COMPROVADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência/evidência, no bojo de ação de rescisão contratual cumulada com devolução de quantia paga e indenização por danos morais, na qual o autor alega descumprimento contratual por atraso na entrega da infraestrutura do loteamento.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve: (i) a possibilidade de deferimento da tutela de urgência para determinar a restituição imediata dos valores pagos pelo adquirente do imóvel, antes da resolução do mérito da demanda; e (ii) a necessidade de suspensão da inscrição do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito.

III. Razões de decidir

3. A tutela de urgência, nos termos do art. 300, do CPC, exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável. No caso concreto, a existência de cláusulas contratuais acerca da devolução dos valores pagos demanda ampla dilação probatória para a verificação de eventual abusividade.

4. A restituição dos valores de forma antecipada configuraria execução provisória de obrigação ainda controvertida, sem que houvesse comprovação da ilegalidade da retenção.

5. A manutenção do nome do recorrente nos cadastros de inadimplentes, por si só, não caracteriza dano irreparável, sobretudo quando a inscrição decorre de obrigação contratual formalmente constituída.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
: “A restituição de valores pagos em contrato de promessa de compra e venda de imóvel, antes da resolução do mérito da ação de rescisão contratual, exige comprovação inequívoca da abusividade da retenção. A simples inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, quando lastreada em obrigação formalmente constituída, não configura dano irreparável que justifique a antecipação dos efeitos da tutela.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 311.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 543/STJ; Tema 577/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

T
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Valdenor Manoel Pereira
, contra a decisão,
proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantia Paga e Indenização por Perdas e Danos n. 1032609-90.2024.8.11.0003, por ele proposta, indeferiu o pedido de tutela de urgência/evidência, visando à devolução imediata do valor integral pago, devidamente atualizado, bem assim que a Requerida se abstivesse de inscrever seu nome nos órgãos de proteção ao crédito (id.
267103793, págs. 61/63).

O Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que
firmou contrato de promessa de compra e venda de imóvel com a Agravada, tendo quitado integralmente o valor ajustado, mas, devido a reiterados atrasos na entrega do empreendimento e à sua inércia em devolver a quantia paga, ajuizou a ação de base, pleiteando a rescisão contratual, a restituição integral dos valores pagos, indenização por danos morais e a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes (SPC e SERASA).

Salienta que a Súmula n. 543, do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que, em caso de rescisão contratual por culpa do promitente vendedor, deve ocorrer a restituição imediata e integral das parcelas pagas pelo comprador e que o Tema n. 577, do STJ, reforça que cláusulas que determinam a devolução parcelada ou somente ao término da obra são abusivas e devem ser afastadas.

Argumenta que a decisão atacada ignora sua condição de consumidor hipossuficiente, que deve ser protegido pelo Código de Defesa do Consumidor e que o artigo 311, do CPC, permite a concessão da tutela de evidência, quando há tese consolidada em julgamento de casos repetitivos, como é o caso em questão.

Afirma que houve demonstração do perigo da demora, pois a manutenção do seu nome nos cadastros de inadimplentes pode gerar danos irreparáveis, inviabilizando seu acesso ao crédito e prejudicando sua vida financeira e, por outro lado, a Agravada não sofreria prejuízos relevantes, poito que ainda possui o imóvel em seu patrimônio e pode revendê-lo livremente.

Enfatiza que a decisão recorrida contraria entendimento pacificado do STJ e, por essa razão, requer a sua reforma para que sejam concedidas as tutelas de urgência e de evidência, garantindo a imediata retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes e a restituição integral das quantias pagas, conforme a legislação vigente e a jurisprudência dominante.

O pedido de tutela recursal pleiteado foi negado (id. 267484780, págs. 01/04).

A parte Recorrida não apresentou contraminuta (id. 273177867, pág. 01).

É o relatório.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

C
omo explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Valdenor Manoel Pereira
, contra a decisão,
proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantia Paga e Indenização por Perdas e Danos n. 1032609-90.2024.8.11.0003, por ele proposta, indeferiu o pedido de tutela de urgência/evidência.

Colhe-se dos autos que Valdenor Manoel Pereira propôs Ação de Rescisão Contratual Cumulada com Devolução de Quantia Paga, Tutela de Evidência em Caráter Liminar e Indenização por Danos Morais, contra a pessoa jurídica Kappa Empreendimentos Imobiliários Ltda., alegando que firmou contrato de promessa de compra e venda de um lote no Residencial Parque Rosa Bororo, com pagamento parcelado.

Sustentou, na inicial, que, diante do atraso na entrega da infraestrutura do loteamento, requereu a rescisão contratual e restituição dos valores pagos.

Alegou que a Requerida não cumpriu os prazos de entrega do Loteamento e que sua infraestrutura permaneceu inacabada por um longo período.

Argumentou que os valores pagos totalizam R$ 82.654,65 (oitenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos).

Afirmou que restou configurado o dano moral, que se deve aplicar o CDC e multa penal.

Ao final, requereu a concessão da tutela de evidência/urgência, para que fosse determinada a devolução imediata do valor integral pago à Requerida.

A Magistrada singular indeferiu o pleito, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Ante o exposto, na ausência de provas quanto aos requisitos necessários a tutela antecipada,
indefiro
o pedido.
(Sic).

Contra essa decisão, Valdenor Manoel Pereira interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

O Agravante sustenta que a negativa da tutela de urgência fere princípios fundamentais do ordenamento jurídico, especialmente o direito do consumidor, e que a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores garante a restituição integral e imediata das quantias pagas em casos de rescisão contratual por culpa do promitente vendedor.

A tutela provisória, prevista no artigo 294, do Código de Processo Civil, pode fundamentar-se em urgência ou evidência.

A tutela de urgência, nos termos do artigo 300, do mesmo diploma, exige a comprovação da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Já a tutela de evidência, disciplinada no artigo 311, prescinde do perigo de dano, sendo concedida quando há manifesta probabilidade do direito, como em casos de tese consolidada em julgamento de casos repetitivos ou súmula vinculante.

No caso em análise, verifico que a rescisão contratual ainda está pendente de análise meritória, não havendo prova inequívoca da abusividade das cláusulas contratuais que regulam a devolução dos valores pagos.

Ademais, a restituição de valores por meio de tutela provisória deve ser tratada com cautela, pois configura adiantamento de execução de obrigação que ainda depende de instrução probatória.

Não bastasse isso, entendo que a matéria discutida no processo de origem envolve discussão contratual que demanda ampla dilação probatória, com vistas a verificar
se, de fato, houve efetivo inadimplemento e se o descumprimento contratual justifica a rescisão e a devolução integral dos valores pagos.

No que tange ao pedido de suspensão das inscrições nos órgãos de proteção ao crédito, entendo não merecer acolhimento, nesta fase processual, porque não há elementos suficientes para afastar a sua legalidade.

Ao demais, a simples negativação não configura dano irreparável, sobretudo quando lastreada em dívida formalmente constituída, salvo se demonstrada sua manifesta indevida exigência, o que não ocorre no presente caso.

Nessa esteira, tenho que o
decisum
recorrido deve ser mantido, porque o Recorrente não preencheu, na ação de base, os requisitos legais exigidos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, interposto por Valdenor Manoel Pereira, mantendo inalterado o ato judicial recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025